Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-36.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704682-36.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA PIEDADE TELES DA SILVA, BANCO BRADESCARD S.A. APELADO: BANCO BRADESCARD S.A., MARIA DA PIEDADE TELES DA SILVA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a apelante/autora Maria da Piedade Teles da Silva não é beneficiária da justiça gratuita, tendo inclusive realizado o recolhimento das custas iniciais (ID no 26836744 – págs. 1). Sendo assim, não tendo a apelante comprovado, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, intimo-se para, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília, DF, em 19 de julho de 2021 15:20:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator